Tribunal: TJSP
Processo: 1016463-12.2017.8.26.0161
Classe: Agravo Interno Cível / Associação
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ção (art. 1.007, §5o, do CPC/2015). RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1016463-12.2017.8.26.0161; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Associação

Relator(a):

Rosangela Telles

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/02/2020

Data de publicação:

10/02/2020

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra a decisão monocrática que julgou deserta a apelação. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento do decisum. Determinação de recolhimento dobrado do preparo. Insuficiência do valor recolhido. Hipótese que não admite complementação (art. 1.007, §5o, do CPC/2015). RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1016463-12.2017.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS NÚCLEOS HABITACIONAIS CORTIÇOS
E MORADORES DE ALUGUEL DE BAIXA RENDA DA REGIÃO OESTE, são
agravados CREUSA PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA) e EDILSON RONALDO VIANA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1016463-12.2017.8.26.0161/50000 -
2
VOTO No 15839
AGRAVO INTERNO No: 1016463-12.2017.8.26.0161/50000
AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO
DOS
MORADORES
DOS
NÚCLEOS
HABITACIONAIS, CORTIÇOS E MORADORES DE ALUGUEL DE BAIXA RENDA
DA REGIÃO OESTE
AGRAVADOS: CREUSA PAIVA E OUTRO
COMARCA: DIADEMA
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra a decisão
monocrática que julgou deserta a apelação. Ausência de
qualquer inconsistência no fundamento do decisum.
Determinação de recolhimento dobrado do preparo.
Insuficiência do valor recolhido. Hipótese que não admite
complementação (art. 1.007, §5o, do CPC/2015). RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
monocrática de fls. 331/333, que julgou deserto o recurso de apelação.
Alega a agravante que já efetuou o recolhimento de mais de 60%
do preparo, de modo que, antes de inadmitir o seu recurso, caberia a abertura de
prazo para complementação, nos termos do artigo 1007 § 2o, do CPC/2015. Pugna,
assim, pelo afastamento do decreto de deserção.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
sem
a
apresentação de resposta pelos agravados.
É o relatório.
Cuida-se de agravo interno interposto com fundamento no art.
1.021 do CPC/2015, contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1016463-12.2017.8.26.0161/50000 -
3
Ainda que por esforço de intelecção, não é possível concluir o
motivo da irresignação.
Com efeito, a recorrente não comprovou o recolhimento do
preparo no ato de interposição do apelo, motivo pelo qual fora concedida
oportunidade à mesma, para efetuar o pagamento do valor devido, de forma
dobrada, conforme permite o art. 1.007, §4o, do CPC/2015.
Ocorre que, a despeito de tal determinação, a agravante
providenciou quantia inferior àquela que deveria ter sido recolhida, fato este,
inclusive, assumido nas razões do presente agravo interno, tornando-se
incontroverso.
Logo, era realmente o caso de inadmissão do seu recuso, já que
a insuficiência das custas recursais, na hipótese de recolhimento dobrado do
preparo, não admite complementação, consoante o disposto §5o do dispositivo
legal em questão:
Art. 1.007. §5o. É vedada a complementação se houver
insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o.
Destarte, malgrado os argumentos lançados no agravo interno,
forçoso convir que a recorrente não conseguiu rebater os fundamentos da decisão
monocrática que julgou deserta a sua apelação.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora